Tribunal: STF
Processo: RHC 66007
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU FORAGIDO.
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA.
TENDO-SE QUE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FOI DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA, COM OFERECIMENTO DE JUSTIFICADAS RAZOES TENDENTES A
MOSTRAR O RECEIO DE QUE SE FRUSTRE A AÇÃO DA JUSTIÇA,
ENCONTRANDO-SE, INCLUSIVE, O RÉU FORAGIDO, E DE CONFIRMAR-SE O
ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O 'HABEAS-CORPUS'.
DEVE, CONTUDO, O JUIZ VERIFICAR, A QUALQUER TEMPO, PRINCIPALMENTE
APÓS O INTERROGATORIO, SE HÁ, REALMENTE, NECESSIDADE DE SER O
PACIENTE MANTIDO NA PRISÃO, ANTE O CARÁTER EXCEPCIONAL DESTA.